Tribunal: TJDFT
Processo: 0708635-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0708635-88.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MONTE ALVES SERVICOS GERAIS LTDA - EPP IMPETRADO: JUÍZA DE DIREITO DA 1a VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DO DF DESPACHO Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por MONTE ALVES SERVIÇOS GERAIS LTDA - EPP contra ato imputado à JUÍZA DE DIREITO DA 1a VARA DE EXECUÇÃO FISCAL, atinente ao bloqueio via SISBAJUD do valor de R$6,62. Brevemente relatados. Tendo em vista o pedido de gratuidade de justiça, cumpre destacar que por se tratar de pessoa jurídica, não há presunção de hipossuficiência financeira, cuja condição deve ser comprovada, nos termos do artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil. Por outro lado, aparentemente, o mandado de segurança não é cabível, pois utilizado como sucedâneo de impugnação a penhora, inclusive apresentada no ID 119024594, do processo de origem. Ainda, a princípio, a situação retrata apenas tentativa infrutífera de bloqueio de valores, mormente pela insignificância do montante localizado, provavelmente já desbloqueado. Tanto é assim que, no dia 22/03/2022, foi expedida certidão de resposta negativa do SISBAJUD, na qual consta que não há saldo disponível. Confira-se (ID 119139103): Autos de número: 0079095-48.2012.8.07.0015 Protocolo Sisbajud: 20220002517286 A tentativa de bloqueio eletrônico de valores para o(s) executado(s) MONTE ALVES SERVICOS GERAIS LTDA - EPP (01549520000110) restou INFRUTÍFERA. Não há saldo disponível. Documento assinado de forma automática com certificado institucional, nos termos do artigo 4°-D da Resolução n° 185/2013 do CNJ. Desse modo, este mandado de segurança é possivelmente inadmissível. Ante o exposto, nos termos do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil, concedo à impetrante o prazo de 15 dias para que comprove o preenchimento dos pressupostos para a concessão do pedido de gratuidade de justiça ou promova o recolhimento das custas processuais. Em igual prazo, em atenção ao artigo 10, do Código de Processo Civil, manifeste-se a impetrante sobre a admissibilidade do mandamus. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 22 de março de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator